Tribunal: CARF
Processo: 19726.000489/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000489/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JAMYR VASCONCELLOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/08/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se
estiver disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA.
A solicitação de perícia no processo administrativo fiscal deve observar as
exigências do regulamento processual da espécie. Descabe perícia para
comprovar fatos cujas provas estão, ou deveriam estar, em poder do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 306/336) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a Decisão de Notificação no 17.402.4/086/2006 (e-fls. 284/288), que julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000489/2009-17
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000489/2009-17

improcedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
35.553.714-1 (e-fls. 2/64), conforme ementa a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se a tributação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O lançamento diz respeito a contribuições previdenciárias correspondentes à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e destinadas a terceiros,
incidente sobre o valor apurado, relativo aos custos do plano de seguro de vida, que não é
extensivo a todos os empregados, referentes ao período de 05/2000 a 08/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 138/170, a notificada contratou seguro
de vida em grupo através de contrato com empresa UNIBANCO AIG SEGUROS S/A, conforme
Apólice de Seguro de Vida em Grupo no 11.141 - Processo SUSEP 10.004.985/99-18, com
cobertura a partir de 01/03/2001, que não é extensivo a todos os empregados, conforme se
verifica pela lista que acompanha a apólice apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2006 (e-fl.296), o
contribuinte interpôs em 25/06/2006 recurso voluntário (e-fls. 306/336), no qual alega em
síntese:
- que de fato, mantém um seguro de vida para alguns empregados que integram o
grupo de risco
- que esta espécie de beneficio, que não integra salário, e, portanto não pode
servir de base de calculo para os gravames previdenciários;
- que os valores em questão não representam ganhos habituais sob a forma da
utilidade;
- que o encargo assumido junto a seus empregados e dirigentes não possui
natureza salarial, por não refletir, direta e/ou indiretamente, contraprestação pecuniária
decorrente da prestação de serviço ajustada nos respectivos contratos de trabalho;
- que os empregados e dirigentes jamais se beneficiarão do seguro de vida que
lhes é financiado, haja vista que o sinistro de cada uma das apólices corresponde ao evento
"morte" desses empregados e que apenas os seus dependentes usufruirão da quantia que tal
espécie de seguro lhes proporcionar;
- que o patrimônio desses empregados e dirigentes nunca será acrescido de parcela
correspondente à rubrica securitária em apreço;
- que tal verba securitária só será concedida uma única vez, quando da ocorrência
do sinistro contratualmente ajustado;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000489/2009-17

- que o seguro de vida em questão tem cunho assistencial, destinando-se a
fornecer, em caráter indenizatório, subsídios financeiros aos dependentes de cada empregado e
dirigente segurado, quando da morte;
- que não se paga salário a pessoas mortas;
- que o pagamento de salário pressupõe um acréscimo no patrimônio do
empregado, correspondente às parcelas que efetivamente integram tal salário;
- que o pagamento de salário pressupõe uma relação de emprego continua,
sucessiva;
- que o salário configura uma remuneração retributiva e comutativa, não
admitindo, portanto, qualquer conotação assistencial, à medida em que o seu pagamento, pelo
empregador, decorre direta e proporcionalmente do trabalho realizado pelo empregado;
- que os pagamentos referentes ao seguro de vida em grupo não se incluiriam
dentre as exclusões previstas no art. 28, §9 2 , da Lei n2 8.212/91.
- protesta pela produção de todas as provas admitidas no devido processo
administrativo, reiterando a realização de perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Conforme relatado, trata-se lançamento de contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa, RAT e terceiros, incidentes sobre o valor apurado, relativo
aos custos do plano de seguro de vida, que não é extensivo a todos os empregados, referentes ao
período de 05/2000 a 08/2004.
O recorrente não contesta em seu recurso que de fato, mantém um seguro de vida
para alguns empregados que integram o grupo de risco da empresa. Entretanto alega que este
benefício não integra salário, por não representar ganhos habituais sob a forma da utilidade e por
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000489/2009-17

não refletirem em contraprestação pecuniária decorrente da prestação de serviço ajustada nos
respectivos contratos de trabalho.
Aduz que os empregados e dirigentes jamais se beneficiarão do seguro de vida
que lhes é financiado e que o patrimônio deles nunca será acrescido de parcela correspondente à
rubrica securitária em apreço;
Acrescenta que o seguro de vida em questão tem cunho assistencial, destinando-se
a fornecer, em caráter indenizatório, subsídios financeiros aos dependentes de cada empregado e
dirigente segurado, quando da morte e que os pagamentos referentes ao seguro de vida em grupo
não se incluiriam dentre as exclusões previstas no art. 28, §9 2 , da Lei n2 8.212/91.
Da análise do lançamento em questão, verifica-se que os valores pagos pela
empresa aos segurados não se enquadram nas hipóteses previstas em Lei como isentas de
contribuições sociais. O artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, conceitua salário de contribuição para o
segurado empregado como sendo a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades e no artigo 28, § 9o da mesma lei, são
informadas as parcelas que não são base de incidência contributiva previdenciária, tanto por
possuir natureza indenizatória.
A legislação de vigência na época do fato gerador, com relação ao prêmio de
seguro de vida em grupo e a previsão para exclusão da base de cálculo era o Decreto n ° 3.265,
publicado no DOU em 30 de novembro de 1999, que acrescentou o inciso XXV ao § 9o do art.
214 do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999:
Art. 214 (...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que prevista em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Ora, vê-se que, a legislação restringiu o favor fiscal, neste caso, às situações em
que os valores efetivamente pagos relativos a seguro de vida em grupo estivessem previstos em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e fossem disponibilizados à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
No caso em questão, resta evidenciado nos autos e até admitido expressamente
pela recorrente em seu recurso, que o seguro de vida em grupo não é extensivo a totalidade dos
segurados empregados. A apólice de e-fls. 174/179 não deixa dúvidas de que houve pagamento
de seguro de vida em grupo não extensivo a todos os empregados da empresa.
Acrescente-se que no caso dos autos não se aplica o disposto no Parecer da
PGFN/CRJ no 2.119/11 para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba
em questão, tendo em vista que consta dos autos relação individualizada dos segurados
contemplados com o seguro de vida (e-fls. 180/222).
Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de vida em
grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário-de-contribuição previsto
originalmente no §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91. Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal
verba foi incluída dentro das exceções legais. Deste modo, a Fazenda Nacional tem
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.334 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000489/2009-17

alegado, relativamente a esse período o qual antecede a edição da Lei n° 9.528/97, que a
redação original do §9° do art 28 da Lei n° 8.212/91 não previa o seguro de vida pago
em grupo por empresa como exceção ao conceito de salário-de-contribuição em virtude,
justamente, de sua natureza salarial.
Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei n° 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio. (grifei)
Portanto, a verba paga a título de seguro de vida em grupo em desacordo com a
legislação, possui natureza remuneratória estando no campo de incidência do conceito de
remuneração.
Indefiro o pedido de perícia, pois o exame dos documentos não demanda
conhecimentos técnicos especializados. A realização da perícia não se justifica quando as provas
constantes do processo, podem ser satisfatoriamente compreendidas pela autoridade julgadora.
Além disso, o reconhecimento do pedido de perícia está condicionado à indicação
dos quesitos desejados e o nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, conforme
estipulam o inc. IV e § 1°, do artigo 16, do Decreto 70.235/72, o que não se verifica no caso dos
autos.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao
recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital